Tribunal: CARF
Processo: 13017.720017/2020-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO BENATTI MARCON
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13017.720017/2020-00
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.336 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de outubro de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
LIBARDI CONTABILIDADE LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, para que os autos retornem à DRF de origem a
fim de apurar de forma conclusiva as razões da emissão da guia no valor de R$ 403,92 e não no
valor do débito previdenciário de R$ 695,08, por ocasião do seu contato com o atendimento da
Receita Federal.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto Benatti Marcon - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira
Saraiva(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carlos
Alberto Benatti Marcon.

Relatório
Termo de Indeferimento de Opção pelo Simples Nacional
A Recorrente foi notificada do Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples
Nacional, e-fl. 14, motivado pela existência de débito previdenciário que justificou o
desatendimento da solicitação apresentada em 20.01.2020:
DADOS DA MATRIZ:
CNPJ: 07.141.254/0001-79
NOME EMPRESARIAL: LIBARDI CONTABILIDADE LTDA
DATA DA SOLICITAÇÃO DE OPÇÃO: 20/01/2020
DATA DE ABERTURA DA EMPRESA CONSTANTE NO CNPJ: 18/11/2004
Com fundamento no parágrafo 6° do artigo 16 da Lei Complementar n° 123, de 14 de
dezembro de 2006, fica a pessoa jurídica acima identificada impedida de optar pelo
Simples Nacional por incorrer na(s) seguinte(s) situação(ões):
Estabelecimento CNPJ: 07.141.254/0001-79
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13017.720017/2020-00
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.336 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13017.720017/2020-00

- Débito com a Secretaria da Receita Federal do Brasil, cuja exigibilidade não está
suspensa.
Fundamentação legal: Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006, art. 17, inciso V.
Débitos Previdenciários
Lista de Débitos (saldo devedor consolidado, isto é, com os acréscimos legais):
1) Débitos sob Processo
Número Debcad: 124314465
Valor INSS: R$ 695,08
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a Manifestação de Inconformidade, a qual
teve o seguinte Acórdão da 15a Turma DRJ09 no 109-001.633, de 05.102020, e-fls. 31-35:
ACÓRDÃO
Acordam os membros da 15a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a manifestação de inconformidade, mantendo-se os efeitos do Termo de
Indeferimento da Solicitação da Opção pelo Simples Nacional.
Adotam-se a seguir excertos do relatório e voto da DRJ para melhor compreensão
dos fatos:
RELATÓRIO
[...]
O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade alegando os seguintes fatos:
[...]

[...]
À vista do exposto, solicita o deferimento de sua opção pelo regime especial de
tributação.
É o relatório.
VOTO
[...]
Inicialmente, acerca do prazo para os contribuintes realizarem a opção pelo Simples
Nacional, a Lei Complementar no 123, de 2006, assim dispõe:
[...]
Art. 16. A opção pelo Simples Nacional da pessoa jurídica enquadrada na condição de
microempresa e empresa de pequeno porte dar-se-á na forma a ser estabelecida em ato
do Comitê Gestor, sendo irretratável para todo o ano-calendário.
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.336 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13017.720017/2020-00

[...]
§ 2o A opção de que trata o caput deste artigo deverá ser realizada no mês de janeiro,
até o seu último dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário
da opção, ressalvado o disposto no § 3o deste artigo.
[...]
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte: (Redação dada pela Lei
Complementar no 167, de 2019)
[...]
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
[...]
O Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN) dispôs sobre a forma de ingresso no
regime especial na Resolução no 140, de 22/05/2018, cujo artigo 6o assim estabelece:
Art. 6o A opção pelo Simples Nacional deverá ser formalizada por meio do Portal do
Simples Nacional na internet, e será irretratável para todo o ano-calendário. (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
§ 1o A opção de que trata o caput será formalizada até o último dia útil do mês de
janeiro e produzirá efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado o disposto no § 5o. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, § 2o)
§ 2o Enquanto não vencido o prazo para formalização da opção o contribuinte poderá:
(Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
I - regularizar eventuais pendências impeditivas do ingresso no Simples Nacional, e,
caso não o faça até o término do prazo a que se refere o § 1o, o ingresso no Regime
será indeferido;
[...]
Cinge a controvérsia em verificar se foi regularizado dentro do prazo legal o débito
listado no Termo de Indeferimento – Debcad 124314465 – saldo devedor consolidado
INSS de R$ 695,08.
O contribuinte alega que realizou o pagamento no dia 24/01/2020, após a atendente da
Unidade da RFB em Canela/RS emitir uma guia GPS, mas que teria sido possível emitir
somente no valor de R$ 403,92. Foi juntada aos autos cópia da GPS e do comprovante
de pagamento (fls. 18 a 20).
Como se pode observar, o pagamento foi de somente uma parte do débito que estava
pendente de regularização.
Conforme relatório com informações de apoio para emissão de certidão de 30/07/2020,
o débito continuava pendente de regularização inclusive naquela data na situação
“AGUAR. RECEB. PELA P.G.F.N” (fls. 28).
[...]
Diante do exposto, constata-se que o sujeito passivo não atendeu a todas as
determinações da legislação retrocitada para poder ser incluído no Simples Nacional no
ano-calendário de 2020, pois tinha débitos com a exigibilidade não suspensa em
31/01/2020, pelo que voto pelo indeferimento da Opção pelo Simples Nacional.
Recurso Voluntário
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.336 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13017.720017/2020-00

A Recorrente apresentou o Recurso Voluntário, e-fls. 39-41, em 16.11.2020,
discorrendo sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge, importando mencionar que o
recurso atende aos pressupostos de admissibilidade.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que(excertos):
[...]
1. DOS FATOS
Conforme relatório de pendências referente ao termo de exclusão do Simples Nacional
n.o 29190123685, a recorrente possuía pendências de pagamentos atinentes à
contribuição previdenciária da competência 01/2019, no valor de R$ 2.099,22, e ao
DEBCAD n.o 124314465 no valor de R$ 695,08.
Ambos os débitos foram pagos, sendo que, quanto ao DEBCAD, foi gerada guia
específica por atendente da Receita Federal do Brasil, sendo que, no momento, o único
valor que aparecia passível de recolhimento era de R$ 403,92, conforme informado pela
atendente.
Diante disso, sendo inviável a emissão da DARF para pagamento de diverso do
informado pela Receita Federal, a recorrente procedeu ao recolhimento do valor de R$
403,92, conforme comprovante anexado aos autos.
Contudo, para sua surpresa, sobreveio indeferimento de sua opção pelo Simples
Nacional para o ano de 2020 justamente por conta de pendência de pagamento da
diferença entre o valor pago pela recorrente (R$ 403,92) e o valor constante do sistema
da Receita Federal (R$ 695,08).
Portanto, por conta da ínfima diferença (R$ 291,16), a recorrente teve sua opção pelo
Simples Nacional indeferida para o ano de 2020, decisão essa mantida mesmo após a
apresentação de manifestação de inconformidade pela recorrente.
[...]
2. DOS FUNDAMENTOS
[...]
2.2. DA BOA FÉ DO CONTRIBUINTE NO RECOLHIMENTO DA GPS
FORNECIDA
A contribuinte, ora recorrente, efetuou o recolhimento da guia da previdência social
(GPS) que lhe foi fornecida pela atendente da Receita Federal do Brasil, ou seja, efetuou
o recolhimento de total boa-fé, não podendo agora ser penalizada por provável erro do
atendente fazendário.
Não bastasse isso, do histórico do DEBCAD n.o 12431446-5 (fls. 23-25 do
procedimento administrativo) em nenhum momento é mencionado o valor de R$
695,08, que constaria em aberto, impedindo a opção da recorrente pelo Simples
Nacional.
Assim, ao que tudo indica, houve um erro por parte da Receita Federal ao gerar a GPS
para pagamento do DEBCAD, sendo que a contribuinte recorrente não pode ser
penalizada por isso.
Ainda, considerando o valor irrisório da diferença entre o recolhimento efetuado pela
empresa e o que a Receita Federal entende como devido, também não se justifica o
impedimento da opção da empresa pelo regime de tributação diferenciado [...]
Apresenta duas decisões judiciais favoráveis aos contribuintes em sua defesa, as
quais referem-se à exclusão de empresas do Simples por valor irrisório dos débitos.
[...]
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1003-000.336 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13017.720017/2020-00

Diante disso, cabível o provimento do recurso voluntário para o fim de ser oportunizado
à recorrente o recolhimento da ínfima diferença apurada em relação ao DEBCAD
124314465, bem como viabilizada sua opção pelo Simples Nacional no ano de 2020,
tendo em vista que, se houve recolhimento a menor, não foi por culpa da recorrente,
pois efetuou o recolhimento de GPS gerada por funcionário da Receita Federal de total
boa-fé.
3. DO PEDIDO
ANTE O EXPOSTO, requer:
3.1 seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, na esteira do artigo 33, do
Decreto no 70.235 de 1972;
3.2 seja integralmente provido o recurso voluntário, reformando-se o acórdão recorrido,
para o fim de ser oportunizado à recorrente o recolhimento da ínfima diferença apurada
em relação ao DEBCAD 124314465, bem como viabilizada sua opção pelo Simples
Nacional no ano de 2020, tendo em vista que, se houve recolhimento a menor, não foi
por culpa da recorrente, pois efetuou o recolhimento de GPS gerada por funcionário da
Receita Federal de total boa-fé.

É o Relatório.

Voto

Conselheiro Carlos Alberto Benatti Marcon, Relator.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Das Alegações da Recorrente
Em síntese, a Recorrente alega que o valor do débito previdenciário de R$ 695,08,
que motivou a emissão do Termo de Indeferimento de Opção pelo Simples Nacional foi pago a
menor, no valor de R$ 403,92, por provável erro do(a) atendente fazendário(a).
Afirma que foi gerada guia específica pelo(a) atendente da Receita Federal e que o
único valor que aparecia passível de recolhimento era de R$ 403,92, conforme informado pelo(a)
próprio(a) atendente fazendário(a).
A Decisão da DRJ
Como já mencionado, a DRJ considerou improcedente a Manifestação de
Inconformidade, sob o argumento de que o sujeito passivo não atendeu a todas as determinações
da legislação para poder ser incluído no Simples Nacional no ano-calendário de 2020, pois tinha
débitos com exigibilidade não suspensa em 31.01.2020. A base legal utilizada foi a LC no
123/2006, art. 16, § 2o e 17, V e a Resolução CGSN n° 140/2018, artigo 6°, parágrafo 2o, inciso
I.
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1003-000.336 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13017.720017/2020-00

Embora tenha mencionado a impossibilidade relatada pela Recorrente, a DRJ não
se manifestou de forma opinativa sobre essa alegação. Relembre-se a afirmação da DRJ no seu
voto:
O contribuinte alega que realizou o pagamento no dia 24/01/2020, após a atendente da
Unidade da RFB em Canela/RS emitir uma guia GPS, mas que teria sido possível emitir
somente no valor de R$ 403,92. Foi juntada aos autos cópia da GPS e do comprovante
de pagamento (fls. 18 a 20).

Conclusão
Tendo em vista o antagonismo entre as alegações da Recorrente e o Termo de
Indeferimento de Opção pelo Simples Nacional chancelado pela DRJ em sua decisão, este
Relator entende que torna-se necessário a realização de uma diligência para se certificar, ou não,
da realidade do fato alegado pela Recorrente.
Importa reproduzir a nota do e-processo em tela:
Em 23/01/2020, a contribuinte compareceu à ARF Canela para emissão de GPS e
regularização do débito previdenciário, a fim de que tudo estivesse devidamente
regularizado antes do prazo limite para opção pelo Simples Nacional. O debcad
124314465 se encontrava travado, desde 19/01/2019 na fase de encaminhamento à
PGFN (AGUARD. RECEB. PELA P.G.F.N, a qual não é passível de emissão de GPS e
foi, então, trazido de volta à fase da RFB para que fosse permitido emitir a GPS de
quitação do debcad. A GPS foi emitida de forma integral, resultando no valor de R$
403,92, porém, o cruzamento com o Termo de Indeferimento da opção pelo SN emitido
em 11/02/2020 indicava o valor do referido débito como sendo de R$ 695,08.
Data do registro: 18/02/2020

Autor: CATIA ERENO VIERO
Diante do exposto, voto no sentido de converter o julgamento do Recurso
Voluntário em diligência, para que os autos retornem à DRF de origem a fim de apurar de forma
conclusiva as razões da emissão da guia no valor de R$ 403,92 e não no valor do débito
previdenciário de R$ 695,08, por ocasião do seu contato com o atendimento da Receita Federal.
Elaborar o Relatório Fiscal circunstanciado e conclusivo sobre os fatos
averiguados, devendo a Recorrente ser cientificada dos procedimentos referentes à diligência
efetuada, em obediência ao princípio do contraditório.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto Benatti Marcon

Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital